Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RAI no 1009543-32.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Auto Sueco Centro-Oeste – Concessionária de Veículo Ltda., tirado em face de decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, proposto por Francisco Borges de Sousa, em que o Magistrado Singular em sua decisão saneadora, inverteu o ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica do autor, nos moldes do artigo 6o, VIII, do CDC.
Nas razões recursais, a agravante sustenta não ter sido demonstrada relação de consumo entre as partes, para que seja invertido o ônus de prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o produto supostamente com vício, fora adquirido para ser utilizada no caminhão que integra sua atividade econômica.
Argumenta estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, uma vez que ficaram responsáveis por toda a carga probatória do feito.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Com efeito, compulsando os autos verifica-se que o autor, ora agravado, adquiriu da agravante uma válvula pneumática para ser utilizado em seu caminhão, entretanto, após alguns meses de uso, apresentou vício no produto, motivo pelo qual buscou o PROCON/MT para solucionar o conflito e, posteriormente o judiciário.
Nesse diapasão, evidencia-se a princípio, que o agravado comprou o produto, na condição de consumidor final, através da fornecedora ora agravada, uma vez que tal bem não é aproveitado para implementar a sua atividade econômica, sendo assim, aflora-se a aplicação da relação de consumo e os critérios estabelecidos pelo CDC.
Aliás, nesse sentido vejamos a jurisprudência, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. Conforme jurisprudência do STJ, a partir da teoria finalista mitigada, é possível o reconhecimento da condição de consumidor à parte que, embora tecnicamente não seja destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. Na hipótese dos autos, o autor é motorista de caminhão, versando o pedido indenizatório acerca de prestação de serviços de conserto do motor do veículo de sua propriedade e utilizado em suas atividades profissionais, autorizando a aplicação do CDC.(...) RESPONSABILIDADE DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. A responsabilidade das prestadoras de serviço é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, motivo pelo qual somente não serão responsabilizadas quando houver prova da inexistência da falha ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, da Lei n. 8.078/90 - CDC). Na hipótese dos autos, verifica-se falha na prestação de serviço decorrente da quebra do motor poucos meses após a retífica do motor e da bomba injetora. Outrossim, a culpa foi exclusiva da empresa que realizou o conserto da bomba injetora, o que isenta de responsabilidade a empresa que efetuou o conserto do motor e instalação da referida peça. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, No 70073880965, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 26-04-2018) (destaquei)
Ademais, a inversão do ônus da prova fica a critério do magistrado após sopesar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, sendo que o momento oportuno para distribuição do ônus probante é o próprio saneador, uma vez que são ali decididas as questões processuais pendentes e delimitados os fatos sobre os quais deverá incidir a atividade probatória, consoante disposição expressa do art. 357, III, do CPC.
Sendo assim, entendo que não restou demonstrado os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator